Tribunal: TJPA
Processo: 0004790-64.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004790-64.2013.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO DE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA E DO USO DE ARMA DE FOGO. OITIVA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO COERENTE, COESO E SEM CONTRADIÇÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, STJ, IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A sentença encontra-se bem fundamentada, demonstrando a substanciação entre o tipo penal e os fatos, com a autoria do crime comprovados através do conjunto probatório amealhado nos autos;

2.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque os recorrentes subtraíram o bem da vítima mediante violência física, com a simulação de estar portando arma de fogo, causando temor à vítima que lhe entregou seus pertences;

3.

Embora seja causa de diminuição da pena, não cabe a minoração da pena intermediária pela aplicação da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, esbarrando no impeditivo da Súmula 231, do C.STJ;

4.

As circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena aquém do limite mínimo fixado pelo legislador;

5.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0004790-64.2013.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

3.ª VARA PENAL DE CASTANHAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAIMUNDO DE SOUZA LIMA

DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CRISTINA MARANHÃO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por RAIMUNDO DE SOUZA LIMA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou pela prática do crime descrito no art.
157, § 2.º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 30 de junho do ano de 2013, por volta das 02h, na rodovia Castanhal/São Francisco, o recorrente, em comunhão de vontades com seu primo identificado apenas como Júnior praticou o crime de roubo em face da vítima Henderson Schinaider Sousa Marigliani, subtraindo-lhe a motocicleta HONDA CG 125 Fan, placa NSV 2099, de cor preta.

A vítima estava dirigindo em direção ao município de São Francisco do Pará, em sua motocicleta, quando, ao chegar próximo ao rio Marapanim, perdeu o controle do veículo devido o pneu ter furado e caio no mato.

No momento do acidente, passavam pelo local o recorrente e seu companheiro de crime em uma motocicleta Titan. Estes, ao perceberem que havia ocorrido o acidente, aproveitaram a situação para roubar a motocicleta. Assim, aproximaram-se da vítima anunciando o assalto e gritando: Perdeu! Perdeu!, tendo um dos acusados colocado a mão por debaixo de sua blusa simulando portar uma arma de fogo com a intenção de amedrontar a vítima que, temerosa por sua vida, entregou a moto ao recorrente e seu companheiro.

Ocorre que populares acionaram a polícia relatando que os dois indivíduos haviam roubado a motocicleta da vítima. Foram repassadas as características da motocicleta e dos assaltantes aos agentes de segurança e que eles fugiram em direção a Castanhal.

Os policiais montaram uma campana na rodovia Castanhal-Curuçá, na altura da agrovila Calúcia e ficaram à espera da passagem do recorrente e seu companheiro. Em pouco tempo, avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta com as características da roubada, inclusive com pneu furado, motivo pelo qual ele viajava sentando no tanque da moto.

Mais à frente, outro indivíduo, em outra moto, dava apoio ao que ia com o pneu furado.

Feita a abordagem, foi constatado que o recorrente era o que pilotava a moto roubada. O segundo conseguiu fugir.

A autoria encontra-se comprovada por meio da oitiva da vítima e das testemunhas, além da confissão do recorrente. A materialidade do crime pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID n.º 14944410, Pág. 16) e pelo Auto de Entrega (ID n.º 14944410, Pág. 17).

O RMP denunciou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 25 de julho de 2013.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória datada de 31 de janeiro de 2023, condenando o recorrente a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
para:

(i)

Desclassificar o crime de roubo para furto simples, com consequente absolvição pela aplicação do princípio da insignificância;

(ii)

Pela aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal da pena fixada para os recorrentes com a aplicação da atenuante da confissão espontânea;

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

Nesta instancia, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples, por entender que, apesar de ter confessado a prática do crime, não empregou qualquer tipo de arma própria ou imprópria, e que não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, portanto, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

Ocorre que o delito está comprovado nos autos pelas declarações da vítima, que coagiu a vítima a lhe entregar seu pertence que passo a transcrever:

“que ia em uma festa, que anda devagar de moto, que a moto estourou o pneu, que caiu, que se machucou, que estava sentado quando chegou o rapaz e perguntou o que aconteceu, que perguntou por telefone, que depois disse perdeu a moto, que sugeriu estar armado, que eles levaram a moto, que recuperou a moto momentos depois, que eles estavam bêbados, que foi o comparsa do denunciado que anunciou o roubo, que o denunciado que levou a moto.”

(trecho extraído da sentença e mídia de vídeo).

O depoimento da vítima é firme e seguro tanto na fase policial quanto na fase judicial, e neste ato, ele demonstra que o ato foi praticado com violência posto que foi abordado pelo recorrente e seu companheiro de crime e simularam estar armado e tomaram sua motocicleta. Neste sentido
“Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.”
(ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018).

Os PMs João Davi Mendes de Morais e Jakcson Campos Guimarães declararam, de forma uníssona que estavam em ronda quando populares informaram que o ofendido tinha sido assaltado. Após inquirirem a vítima, saíram em diligências e localizaram o Réu transitado em cima do tanque da motocicleta e com o pneu furado.

Quanto à alegação de ausência de vestígios da violência física, de forma a embasar a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, a oitiva da vítima é plenamente válida a lhe ratificar.
Ressalte-se que o Réu, preso em flagrante delito logo após o crime, confessou a prática delitiva junto a autoridade policial. Segundo declarou:

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.”

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

Compulsando a sentença, vê-se que o julgador não valorou a pena de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz primevo julgo que inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes do crime.

Diante isso, a defesa requereu a valoração da confissão do recorrente e superação da aplicação da Súmula 231, STJ. De fato, o recorrente confessou a autoria do delito junto à autoridade policial, embora tenha incorrido em revelia em juízo.

Não obstante, não adentrarei no mérito sobre a possibilidade de aceitação ou não da confissão junto à autoridade policial porque a pena-base já se encontra em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, destaco que a não aplicação da Súmula 231 do STJ ao caso concreto fere o princípio constitucional da legalidade, pois no nosso direito penal, o legislador delimita a pena máximo e mínima a ser aplicada a cada crime. Cabe ao magistrado fixar a pena do réu nos limites que lhe foram delimitados.

Ademais, o art. 59, inciso II, do CP, dispositivo que determina como o juiz de direito deve aplicar a pena determina que ele deverá obedecer:
“a quantidade da pena aplicável, dentro dos limites previstos.”

Trata-se de postulado importante, uma vez que as causas atenuantes e agravantes não constituem o tipo penal e, portanto, devem servir de parâmetro intransponível ao magistrado na hora da fixação da pena. neste sentido:

“(...)

2. Esse entendimento ampara-se em uma interpretação segundo a qual as circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena aquém do limite mínimo fixado pelo legislador, que deve servir de parâmetro intransponível para o aplicador do direito quando da dosagem da pena a ser aplicada.

3. A legalidade e constitucionalidade do enunciado já foram avaliadas pela Suprema Corte quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, em sede de Repercussão Geral, bem como em Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça

4. Não obstante se reconheça a existência de circunstância atenuante em favor do apelante, não se faz possível a sua aplicação na hipótese dos autos, ante a impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal. 5. Apelação criminal conhecida e não provida.”

(TJ-AM - APR: 00004624420148045800 Maués, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Trata-se de matéria já pacificada na nossa jurisprudência. Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Logo, a pena intermediária será mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença
recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024